Tribunal: TJMT
Processo: 1026584-12.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026584-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 998.464.971-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026584-12.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA MENOS DE 30 [TRINTA] DIAS DEPOIS DA ÚLTIMA REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE [ART. 316, PAR. ÚNICO, CPP], QUE CUMPRE PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal ao paciente, que cumpre pena definitiva em regime fechado, ostentando outras 5 [cinco] condenações transitadas em julgado, se a sentença condenatória, apesar de não se pronunciar sobre a prisão cautelar, foi prolatada dentro do interregno previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, desde a última reavaliação, que decidiu por mantê-la, para garantia da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026584-12.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS
, condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] e apenado com 2 [dois] anos, 6 [seis] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa.

Assevera que a sentença foi omissa quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que ADADILSON seja posto em liberdade, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADADILSON foi preso em flagrante em 06/02/2020, quando portava uma espingarda calibre .28 e 6 [seis] munições do mesmo calibre, além de outros 5 [cinco] cartuchos de metal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, prolatada em 11/09/2020 [ID 70627961].

A Defensoria Pública sustenta que não há, na sentença, fundamentação para manutenção da prisão preventiva de ADADILSON.

Ocorre que, com a edição do chamado Pacote Anticrime [Lei n. 13.964/2019], o art. 316, parágrafo único, determina que a segregação cautelar deve ser reavaliada a cada 90 [noventa] dias.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual da Corte, pude verificar que, em
14/08/2020
, ao analisar pedido da defesa, pela concessão da liberdade provisória, após o encerramento da instrução processual, o juízo singular reavaliou a prisão preventiva do paciente e a manteve, pois subsistiam os fundamentos que deram azo à sua decretação para garantia da ordem pública.

Assim, entendo que ela permanece hígida, sendo desnecessária nova apreciação na sentença, prolatada menos de 1 [um] mês depois.

Destaco, ainda, que
ADADILSON ostenta outras cinco condenações por crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo, lesões corporais e duas por tráfico de drogas, o que demonstra a periculosidade dele e o risco de reiteração delitiva
, pois encontrava-se no regime semiaberto quando cometeu este novo delito.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que o paciente cumpre pena no regime fechado, e teve a data-base para progressão alterada para 06/02/2020, data da última prisão.

De acordo com o atestado de pena acostado na movimentação 37 dos autos 0000420-07.2016.8.11.0052, somente em 08/05/2021 é que ADADILSON preencherá o requisito objetivo para o semiaberto, sendo relevante destacar que, após a impetração desta ação mandamental, a Defensoria Pública expressamente anuiu com o referido cálculo em
17/12/2020
, nos seguintes termos:

“A DPE/MT está ciente e manifesta pela homologação do cálculo/atestado de pena de seq. 37.1, bem como requer seja desconsiderado o pedido anterior de progressão de regime”.

Diante do exposto, por não vislumbrar a alegada ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva combatida, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada em favor de ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021